Tribunal: TJSP
Processo: 1001740-64.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001740-64.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A, são apelados
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A, FELICIA CARNEIRO DE CASTRO
(ESPÓLIO), NEIDE DE CASTRO AMARAL, GUILHERME GONCALVES
DE CASTRO NETTO, VALTER GONCALVES DE CASTRO, JOSE
GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR, SERLAM INCORPORAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS e JOÃO GONÇALVES DE CASTRO
JÚNIOR.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-64.2014.8.26.0590ldDnf Voto no 33206 2
Apelação Cível - no 1001740-64.2014.8.26.0590
Apelante/Litisdenunciada: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL
SEGUROS S.A.
Apelada/Autora:
FELICIA CARNEIRA DE CASTRO
Apelados/Corrés: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. e SERLAM
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
MM. Juiz de Direito:
Felipe Esmanhoto Mateo
Foro de São Vicente - 5a Vara Cível
Voto no 33206
APELAÇÃO
CÍVEL.
NUNCIAÇÃO
DE
OBRA
NOVA.
EXCLUSÃO
DA
RESPONSABILIDADE
DA
LITISDENUNCIADA. Procedência. O contrato de seguro firmado
previa a exclusão da cobertura no caso de danos físicos e corporais
decorrentes do rebaixamento do lençol freático pela obra, que foi
constatado
pelo
laudo
pericial
realizado.
RECURSO
DA
LITISDENUNCIADA PROVIDO.
Trata-se de “ação de nunciação de obra nova
c/c obrigação de fazer e reparação de danos” ajuizada por FELICIA CARNEIRA DE
CASTRO
contra
HELBOR
EMPREENDIMENTOS
S.A.
e
SERLAM
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., que denunciou a lide à BERKLEY
INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., julgada parcialmente procedente
pela r. sentença (e-fls. 1312/1316), cujo relatório adoto, para condenar,
solidariamente, as Corrés, ao pagamento de indenização por danos materiais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-64.2014.8.26.0590ldDnf Voto no 33206 3
valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), com atualização monetária pela
tabela prática do TJSP desde a propositura da ação e juros de mora de 1% a partir
da citação, bem como danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com
atualização monetária pela tabela prática do TJSP, desde a presente data, e juros
de mora de 1% ao mês a partir da interdição do imóvel.
Julgou procedente a lide secundária, para o
fim de declarar a responsabilidade da Litisdenunciada BERKLEY INTERNACIONAL
DO BRASIL DE SEGUROS S.A ao reembolso dos valores pagos pelas Corrés, nos
limites fixados às fls. 808 2o quadro, permitida a retenção do valor da franquia (fls.
808 3o quadro), ambas as quantias devem ser corrigidas monetariamente pela
Tabela Prática do E. TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação da
Litisdenunciada (art. 397, parágrafo único, do CC).
Ressalvou, no entanto, a possibilidade da
Autora executar diretamente a Seguradora, nos limites da apólice, acima
reconhecidos.
Na lide principal, sucumbente as Corrés,
arcarão com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento do valor atualizado da condenação.
Na lide secundária, não havendo resistência ao
pedido formulado pela Corré SERLAM deixou de condenar a Litisdenunciada nos
ônus sucumbenciais.
Inconformada, a Litisdenunciada BERKLEY
interpôs o presente recurso de apelação (e-fls. 1361/1395), aduzindo a nulidade da
r. sentença por falta de fundamentação. No mérito, pleiteou a improcedência da lide
secundária, diante de cláusula expressa que exclui o risco constatado.
Subsidiariamente, requereu a minoração da indenização por danos morais, a
exclusão da possibilidade de execução direta pela Autora em face da Segurada e a
incidência de juros de mora e correção monetária sobre os danos morais desde o
arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-64.2014.8.26.0590ldDnf Voto no 33206 4
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
1401/1416 e 1419/1426.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de nunciação de obra nova
ajuizada, e procedente a lide secundária (denunciação da lide).
Extrai-se dos autos que, em virtude da
realização de obra pelas Corrés, decorreram diversos danos no imóvel da Autora,
cujo imóvel faz divisa com o terreno da obra. A gravidade dos danos perpetrados foi
tamanha que o departamento de Fiscalização de obras de São Vicente interditou o
imóvel.
No mérito, a Litisdenunciada requereu a
improcedência da lide secundária, diante da existência de cláusula contratual que
afasta a sua responsabilidade
O recurso deve ser provido.
Isto
porque,
conforme
o
laudo
pericial
realizado, foi constatado que os danos ocasionados no imóvel da Autora,
decorreram do rebaixamento do lençol freático na obra realizada pelas Corrés:
“Como se depreende dos quadros comparativos
apresentados no item precedente, ficou demonstrado e caracterizado que após o início das
obras do empreendimento imobiliário denominado 'Helbor Offices São Vicente' no terreno
vizinho de fundos do imóvel do Autor surgiram anomalias construtivas do tipo trincas,
rachaduras e fendas em paredes, pisos, tetos, lajes de cobertura, beirais; desaprumos e
deslocamentos de paredes; manchas de umidade com empolamento e desagregação da
pintura; emperramento de portas e janelas na edificação da Rua Expedicionários Vicentinos
no 128 [...] o rebaixamento do lençol freático executado na obra para a construção do
subsolo provocou movimentações no solo, gerando recalques por adensamento da massa
do solo, devido ao aumento de seu peso específico aparente pela redução do empuxo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-64.2014.8.26.0590ldDnf Voto no 33206 5
hidrostático e acréscimo da pressão entre as partículas constituintes do terreno seco. O
recalque diferencial afetou diretamente a edificação do imóvel do Autor na parte construtiva
de fundos que cedeu mais que a parte da frente, provocando trincas, rachaduras, fendas
em paredes, pisos, tetos, lajes, beiral, entre outras [...] os danos constatados no imóvel do
Autor não são superficiais, e sim de ordem estruturais em função do recalque diferencial
causado pela construção nova das Rés, conforme fundamentado em preliminares do item
4.2.2 deste laudo” (fls. 990/1049).
E, nos termos da cláusula “3.1 k” do contrato
de seguro firmado, os danos físicos e/ou corporais causados a terceiros decorrentes
do rebaixamento do lençol freático não estão cobertos pela apólice (fls. 850/851):
“3. Riscos Excluídos:
Revoga-se, na íntegra, as disposições da cláusula
4a das Condições Gerais, sendo substituído pelos seguintes dizeres:
3.1. Está excluída da presente cobertura, a
responsabilidade civil do segurado, por danos físicos e/ou corporais causados a terceiros,
provenientes, direta ou indiretamente, dos seguintes eventos:
k) sondagens de terreno, rebaixamento de lençol
freático, escavação, abertura de valas e galerias, estaqueamento e quaisquer outros
serviços e/ou trabalhos executados abaixo do nível do solo, salvo disposição em contrário,
expressamente ratificada na apólice”.
Destaca-se que os termos “danos físicos” e
“corporais” foram delimitados pelo contrato firmado (fls. 834):
“Dano
Corporal:
lesão
exclusivamente
física
causada ao corpo da pessoa. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos, não
oriundos de danos corporais, não estão abrangidos por esta definição.”
“Dano Físico: aquele que atinge a propriedade
tangível (coisas).”
Assim, nota-se que os danos materiais
constatados na propriedade da Autora, enquadram-se no conceito firmado entre as
partes de “dano físico”, estabelecido contratualmente como sendo “aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-64.2014.8.26.0590ldDnf Voto no 33206 6
atinge a propriedade tangível” e, uma vez que decorrem do rebaixamento do lençol
freático, resta excluída a responsabilidade da Litisdenunciada.
Por fim, quanto aos danos morais, também não
há responsabilização da Litisdenunciada, nos moldes da cláusula 024-1 do contrato,
uma vez que referidos danos decorreram do risco excluído (rebaixamento do lençol
freático):
“1. Não obstante o que contrário possam dispor
as condições gerais, especiais, particulares e/ou adicionais, fica entendido e
acordado, que a cobertura de responsabilidade civil geral e cruzada, sujeito aos
termos, exclusões, dispositivos e condições contidas na apólice ou a ela
endossados abrangerá as reclamações de indenização decorrentes de danos
morais, desde que exarada em sentença judicial transitada em julgado, resultantes
exclusivamente de danos físicos e/ou corporais ocasionados por fato gerador
expressamente previsto como riscos cobertos nas disposições da cobertura acima
citada” (fls. 852).
Desta forma, o recurso deve ser provido para
reformar em parte a r. sentença, julgando improcedente a lide secundária, em
virtude da existência de cláusula contratual que afasta a cobertura do risco pela
Litisdenunciada.
Diante do princípio da causalidade e do quanto
disposto no art. 85, §2o e §8o do Código de Processo Civil, a Ré SERLAM
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, que procedeu à denunciação, deverá
pagar honorários ao patrono da Litisdenunciada correspondente a 10% do valor da
condenação.
Pelo
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Litisdenunciada, para
REFORMAR EM PARTE A R. SENTENÇA, julgando improcedente a lide
secundária, com observação de que a Ré SERLAM INCORPORAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA, que procedeu à denunciação à lide, deverá pagar, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-64.2014.8.26.0590ldDnf Voto no 33206 7
custas e despesas processuais, honorários ao patrono da Litisdenunciada
correspondente a 10% do valor da condenação. No mais, mantenho a r. sentença
como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora